Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-26.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-26.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (AUTOR), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (AUTOR), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA SENTENÇA QUE JULGARA PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NA FORMA DO ART. 924, II, DO CPC – TESE AUTORAL DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – ERRO DE FATO (CPC, ART. 996, VII) – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO – PEDIDO RECONVENCIONAL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE ADVOGADO ESTRANHO À LIDE – ARGUIÇÕES QUE ULTRAPASSAM A VIA ELEITA – CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL.
1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito. 2. E
mbora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação. 3. Não havendo a presença concomitante desses pressupostos, não há falar em hipótese de rescindibilidade da decisão de mérito. 4. As arguições de
nulidade da sentença por ausência de intimação válida e
intimação para cumprimento voluntário da obrigação de advogado estranho à lide
, estão adstritas à existência de um vício processual (error in procedendo), de modo que, a “revisão” pretendida não visa enfrentar eventuais vícios presentes na decisão meritória, transitada em julgado, o que extrapola os limites da decisão rescindível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelos advogados FILIPE BRUNO DOS SANTOS, SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA contra o BANCO DO BRASIL S.A., pretendendo, com apoio no art. 966, VIII, do CPC (ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão da r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Cumprimento de Sentença
” relativos aos honorários advocatícios fixados pela sentença que julgara procedentes os “
Embargos à Execução
” opostos contra o Banco do Brasil pela empresa ADS Construçoes Eletricas Ltda., processualmente representada pelos advogados/autores (Proc. nº 1026825-91.2019.8.11.0041), extinguiu o feito, na forma do art. 924, II, do CPC, por entender que “
a parte executada satisfez a obrigação por meio do bloqueio SISBAJUD, não impugnando o valor, apenas dando ciente da penhora
” (cf. Id. nº 84171440 dos aut
os de origem).

Os autores alegam que formularam pedido de cumprimento de sentença para recebimento de R$ 136.863,04, a título de honorários sucumbenciais, mas, que, “
devidamente intimado, o banco requerido não efetuou o pagamento voluntário da condenação
”, tendo então requerido a penhora online nas contas bancárias do réu, com acréscimo dos encargos previstos no art. 523, do CPC, no valor total de R$ 164.235,64, e obtiveram resultado positivo “
onde restou comprovado o bloqueio de R$ 273.726,08, valor mais que suficiente para garantir a satisfação do débito exequendo
”; prosseguem dizendo que o alvará judicial foi expedido sem a incidência de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios, no valor de R$ 137.830,29, ou seja, “
inferior ao débito exequendo
”.

Asseveram que, equivocadamente, “
a sentença, objeto da presente ação rescisória, julgou extinto o processo por satisfação integral do débito
”, sendo, portanto, indiscutível a ocorrência de erro de fato ensejador da rescisão do julgado, eis que “
resta evidente que o débito exequendo não foi satisfeito por completo conforme declarado na sentença
”.

Pedem, pois, a procedência do pedido, para seja rescindida a sentença impugnada “
possibilitando a continuidade do cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do valor devido pela incidência dos encargos previstos no artigo 523, do CPC
”
(cf. Id. nº 130771150 – pág. 10).

A decisão de Id. nº 131301162 apenas recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da presente ação rescisória.

O Banco/réu apresentou a contestação vinculada ao Id. nº 137207161, com pedido de reconvenção, no qual suscita nulidade absoluta da sentença “
por ausência de intimação pessoal da instituição bancária
”, eis que “
o pedido de execução dos honorários advocatícios só ocorreu após o lapso de um ano do trânsito em julgado da sentença que os fixara, atraindo, assim, a aplicação da regra estabelecida no art. 513, §§ 1º e 4º do CPC
”, porém, a intimação pessoal nunca foi realizada, em evidente afronta ao dispositivo legal citado; alega, ainda, que, a intimação do Banco/réu para cumprimento voluntário da obrigação “
se deu eletronicamente na pessoa de advogado estranho à lide, e impõe mácula em todos os atos processuais praticados
”, sendo, portanto, “
nulo o cumprimento de sentença
”, e conduz “
à procedência deste pedido rescisório para desconstituir o decisum objurgado e anular todos os atos processuais desde a propositura da execução de honorários
” (cf. Id. nº 137207161).

Impugnação à contestação vinculada ao Id. nº 148148659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores defendem sua pretensão rescisória na ocorrência da hipótese do art. 966, VIII, do CPC, que diz que a “
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
(...)
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
”, sendo que a abrangência da hipótese legal já é delimitada pelo subsequente §1º do art. 966, que conceitua que “
há erro de fato

quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
”
.

Tem-se, então, que o
erro de fato
que autoriza a rescisão da decisão rescindenda é a equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito, afinal, a má apreciação da prova ou mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não são motivos hábeis a fundamentar ação rescisória.

É sob essa perspectiva que
o eg. STJ consolidou a orientação jurisprudencial de que, “
p
ara que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato
(...)
, é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO

- AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, INCISOS V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O TEMA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO QUANDO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO - ERRO DE FATO - NÃO-OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEGISLAÇÃO - DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO N. 5 DA SÚMULA/STJ - NÃO-OCORRÊNCIA - QUESTIONES JURIS TRATADAS NOS AUTOS UNICAMENTE DE DIREITO - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. I - Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO ACERCA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRES AS PARTES OU DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE FATO. (...). 3. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010). (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO -

AR 4.859/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13.04.2016, DJe 20.04.2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI E ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. (...). 2. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe de 08.10.2010).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1692371/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 15/10/2020)

Na hipótese, embora os autores alegadamente defendam que a presente ação é fundada em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), buscam, em verdade, rescindir julgado com base em suposto equívoco praticado por eles próprios e não pela sentença, já que os autores, outrora exequente nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1010968-26.2022.8.11.0000, somente noticiaram suposto erro no alvará expedido em seu favor e informaram a existência de saldo remanescente após o trânsito em julgado da sentença que deu por satisfeita a obrigação.

O equívoco indicado nos autos – existência de saldo remanescente – não caracteriza
erro de fato
para fins rescisórios. O objeto do cumprimento de sentença era justamente definir o valor dos honorários sucumbenciais, o que foi feito com base na decisão que os fixou, e ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, a MMª. Juíza oportunizou ao réu o pagamento voluntário do débito no prazo de quinze dias, com a ressaltava de que, descumprida a ordem, aplicaria, “
multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito
”,
e que o credor deveria
“
apresentar a atualização do débito

referente ao julgado e encargos aqui fixados
, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT
” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 113), e como realmente não houve o pagamento voluntário, os credores/autores apresentaram planilha de atualização do débito indicando o valor de R$ 136.863,04 (cf. Id. nº 137207167 - pág. 127).

A MMª. Juíza então ordenou o bloqueio dos valores (cf. Id. nº 137207167 - pág. 163), e, na sequência, a expedição de alvará no valor de R$ 137.068,46, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC, ressaltando expressamente que “
a parte executada satisfez a obrigação por meio do bloqueio SISBAJUD, não impugnando o valor, apenas dando ciente da penhora
” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 164).

Somente após o trânsito em julgado é que os autores peticionaram nos autos informando que “
o valor vinculado (R$ 137.830,29) não satisfaz integralmente o débito exequendo (R$ 164.235,64), pois a penhora on-line foi realizada sem a incidência dos encargos do artigo 523, do CPC
”, e por isso requereram o bloqueio do crédito remanescente (cf. Id. nº 137207167 - pág. 171).

Ao apreciar o requerimento a MMª. Juíza esclareceu que “
o alvará já foi expedido nos termos da sentença e como ocorreu sentença extintiva no id nº 84171440 com a certificação do trânsito em julgado no id nº 86412519, restam prejudicadas demais postulações
” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 176).

Logo após, sobreveio aos autos certidão de cancelamento do alvará “
em razão da divergência no número do CPF indicado pelo causídico, qual consta no Siscondj como "CPF/CNPJ Invalido!
” (cf. Id. nº 137207167 - pág. 190), e a parte autora foi intimada para indicar os dados bancários e pessoais corretos para liberação do valor, tendo se manifestado nos autos “
com as mais singelas escusas pelas petições com as informações equivocadas
” (sic – cf. Id. nº 137207167 - pág. 193), mas, nesta oportunidade, nada disse sobre eventual erro na atualização do débito, e então o alvará foi expedido no valor de R$ 138.006,81 (cf. Id. nº 137207167 - pág. 200).

Sendo assim, se há mesmo algum equívoco na atualização dos valores, tal vício deveria ter sido notado e apontado pelos autores na época própria. Falar, agora, de erro de fato, é totalmente inadequado, sobretudo porque
deixaram de impugnar os valores em tempo hábil, incorrendo na famigerada preclusão temporal, expressa no artigo 507 do CPC, o qual prevê que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Aliás, segundo a lição de Nelson NERY Jr., a preclusão “
ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular
” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – novo CPC – Lei13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 743).

O
cerne da decisão rescindenda está relacionado ao reconhecimento da preclusão da faculdade de os autores/exequentes rediscutirem a decisão que ordenou a expedição de alvará eletrônico no valor de R$
137.068,46, e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC
. Não fosse isso, nem mesmo o alegado equívoco no alvará judicial – no qual teria constado quantia inferior àquela verdadeiramente devida – qualificar-se-ia como erro de fato, pois a toda evidência a sentença rescindenda não admitiu fato inexistente, tampouco considerou inexistente fato ocorrido, para dar solução à demanda, muito pelo contrário, julgou extinto o processo em razão do cumprimento integral da obrigação pelo réu, fato que sequer foi questionado oportunamente.

Logo, sendo essa a situação apresentada e que embasa a pretensão ora apreciada, conclui-se que, em verdade, o demandante busca utilizar a excepcional via da ação rescisória como sucedâneo recursal, ao tentar uma vez mais abordar suposto equívoco presente em alvará judicial representativo de valor cuja dívida já se deu por quitada, nos autos de origem - o que a rigor sequer poderia ser objeto de discussão via ação rescisória.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.2. (...). 3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie. 4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos. 5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
. 6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária. 7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. (STJ, 2ª Seção, AgInt na AR .685/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 09.06.2021 – Destaquei).

Ademais, quando deflagrada a fase de cumprimento de sentença, houve a fixação dos encargos previstos no art. 523, do CPC, o que não autoriza a propositura da ação rescisória para tal finalidade como pretendem os autores, desconsiderando, totalmente, que tais encargos já incidiram sobre o débito exequendo.

O Banco/réu, por sua vez, apresentou reconvenção suscitando nulidade da sentença
“
por ausência de intimação pessoal da instituição bancária
”, porque “
o pedido de execução dos honorários advocatícios só ocorreu após o lapso de um ano do trânsito em julgado da sentença que os fixara, atraindo, assim, a aplicação da regra estabelecida no art. 513, §§ 1º e 4º do CPC
”, ou, porque, a intimação para cumprimento voluntário da obrigação “
se deu eletronicamente na pessoa de advogado estranho à lide, e impõe mácula em todos os atos processuais praticados
”.

Ora, como dito, reafirmo que ação
rescisória se destina à desconstituição de sentenças de mérito transitadas em julgado, que se enquadrem no rol taxativo do art. 966 do CPC, porém, no caso, é i
negável que a questão (nulidade da sentença por ausência de intimação válida), está adstrita à existência de um vício processual (error in procedendo), ou seja, a “revisão” pretendida não visa enfrentar eventuais vícios presentes na decisão meritória propriamente dita, transitada em julgado, sendo, pois, inquestionável a concordância do Banco/réu com o valor do débito, já que em nenhum momento questionou a atualização e o feito foi extinto justamente por cumprimento integral da obrigação, porém, pretende enfrentar suposto erro processual constatado no curso da lide originária, o que extrapola os limites da decisão rescindível.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, e, por consequência, imponho à parte autora os ônus de sucumbência relativos à ação rescisória, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

E, ainda, julgo igualmente improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023